Tribunal: TJDFT
Processo: 0722347-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESPESAS RELACIONADAS A FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PERÍODO NO QUAL A CONSUMIDORA NÃO MAIS RESIDIA NO IMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de recurso contra sentença que julgou procedente pedido de indenização de danos morais, tendo em vista a negativação indevida do nome da consumidora por débitos relacionados a consumo de água em período no qual a consumidora não mais residia no imóvel.
II- Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de instrução probatória. O juiz é destinatário das provas, e uma vez havendo prova suficiente para formação da convicção, desnecessária a dilação probatória, ainda mais quando o que se está sob análise é a existência de dano moral por negativação indevida, que é verificável via documental. Preliminar rejeitada.
III- Preliminar de ilegitimidade passiva. A recorrente alega que o ato ilícito sobre o qual se funda a demanda é suposto contrato de prestação de abastecimento de serviço de água, quando a permissionária de serviços públicos de águas e esgotos pertencia a empresa AGESPISA. Todavia, a negativação indevida se deu em razão de período compreendido entre os anos de 2017 e 2018, ou seja, após a subconcessão informada, e inseridas pela própria recorrente. Sendo assim, é a recorrente parte legítima a figurar no pólo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
IV- Preliminar de inépcia da inicial. Não prospera o argumento de inépcia da inicial, uma vez que da leitura da inicial é perfeitamente possível a compreensão da pretensão da autora, que decorre da alegada negativação indevida do nome desta. Preliminar rejeitada.
V- Ao inserir o nome da autora em bancos de restrição cadastral, relativo a período em que a autora não mais ocupava o imóvel, por despesas de fornecimento de água irregularmente lançados em nome desta, a recorrente ocasionou abalo a direitos da personalidade, que independem da demonstração do prejuízo, por se tratar de dano in re ipsa.
VI- Não há um critério matemático para quantificação do dano moral. Se por um lado objetiva-se compensar o abalo sofrido, por outro deve atentar-se à situação econômica da vítima e capacidade financeira do ofensor. Neste contexto, deve-se conferir prevalência à análise realizada pelo juízo a quo, que melhor contato teve com as partes e com a demanda. No caso dos autos, levando-se em conta o abalo sofrido pela autora, e principalmente, atentando-se ao caráter pedagógico da providência, verifica-se que o valor quantificado atende aos pressupostos para tanto.
VII- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A recorrente arcará com as despesas e honorários advocatícios, estes últimos fixados à razão de 10% (dez por cento) do valor da condenação.